Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS APÓS A INSTRUÇÃO. ART. 402 DO CPP. REITERAÇÃO DE PRETÉRITO HC QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADES DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE POR MEIO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que indeferiu parcialmente as provas requeridas pela defesa, na fase do art. 402 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação concreta e contemporânea que justifique a segregação cautelar; (ii) estabelecer se o indeferimento das provas complementares requeridas pela defesa configura cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relativa à prisão preventiva foi objeto de análise em habeas corpus anterior, tendo sido mantida a custódia cautelar por decisão do Tribunal de Justiça, posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo alteração fática que justifique nova apreciação.
4. O magistrado possui discricionariedade para indeferir, de forma motivada, a produção de provas consideradas protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, sem que tal conduta configure cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal. 4.1. As provas indeferidas já constam documentadas nos autos digitais ou referem-se a elementos que podem ser debatidos nas alegações finais, não havendo demonstração de imprescindibilidade das diligências requeridas para o exercício da ampla defesa.
5. Eventuais nulidades relacionadas à quebra de sigilo e extração de dados demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser oportunamente alegadas na origem e apreciadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.